Tribunal: STF
Processo: ARE 1590956
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Contradição. Omissão. Reexame de fatos e provas. Rediscussão da matéria. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual se negou provimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo a condenação de uma instituição de ensino por danos materiais e morais a uma consumidora. A condenação decorreu da oferta de curso de complementação pedagógica não reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), o que resultou na eliminação da consumidora de um certame público.
2. A embargante alegou a ocorrência de contradição e omissão na decisão impugnada. Argumentou que a contradição residia em afastar o Tema RG nº 1.154 com base na natureza indenizatória da pretensão, contrariando a própria tese que inclui essa modalidade. Apontou omissão por não ter sido enfrentado o argumento de inaplicabilidade do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal a questões de competência absoluta, cuja hipótese concreta não exigiria reexame de matéria fática.
3. O Tribunal de origem havia rejeitado a preliminar de incompetência, entendendo que a controvérsia não se referia à expedição ou validade do certificado, mas à omissão da instituição de ensino em informar sobre a ausência de reconhecimento do curso pelo MEC. O recurso extraordinário não foi admitido na origem com base nos enunciados nº 279, nº 283 e nº 284 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática incorreu em contradição ao afastar a aplicação do Tema RG nº 1.154, considerando que a tese abrange pretensões indenizatórias; e (ii) estabelecer se a decisão monocrática incorreu em omissão por não ter analisado o argumento de inaplicabilidade do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal a questões de competência absoluta que não demandam reexame fático.
III. Razões de decidir
5. Não há vício na decisão impugnada, pois os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.
6. A pretensão autoral está fundamentada na omissão da instituição de ensino em informar sobre a ausência de reconhecimento do curso pelo MEC, o que causou a eliminação da consumidora do processo seletivo, e não na expedição ou reconhecimento do curso ou na atuação da Administração Pública.
7. A situação não se assemelha ao Tema RG nº 1.154, que trata da competência da Justiça Federal para julgar causas sobre a nulidade de diploma de conclusão de curso superior, ainda que a pretensão se limite à indenização, pois no presente caso não se discute a anulação ou nulidade de diploma.
8. A conclusão diversa daquela firmada pelo Tribunal de origem, de que a irresignação autoral está amparada na omissão da instituição de ensino, demandaria o reexame do quadro fático-probatório, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
9. A alegação de competência da Justiça Federal com base no Tema RG nº 1.154 não afasta a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, pois a análise da matéria exige a reavaliação dos fatos e provas dos autos.
10. A parte embargante pretende, por meio dos embargos de declaração, a rediscussão da matéria já decidida, o que é incabível para essa modalidade de recurso.
IV. Dispositivo
11. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Multivix Nova Venécia — Empresa Capixaba de Ensino, Pesquisa e Extensão S.A. contra decisão monocrática por mim prolatada por meio da qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo por ela interposto, cuja ementa é a seguinte:  

“Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Competência da Justiça estadual. Curso não reconhecido pelo MEC. Dano material e moral. Inaplicabilidade do Tema nº 1.154 do ementário da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. No acórdão, manteve-se a condenação de instituição de ensino por danos materiais e morais a consumidora, devido à oferta de curso de complementação pedagógica não reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), o que resultou na eliminação da consumidora de um certame público.
2. A instituição recorrente alegou a incompetência absoluta da Justiça estadual, argumentando que a pretensão envolveria interesse da União, por discutir a validade de certificado de curso superior e, portanto, deveria ser apreciada pela Justiça Federal, conforme o Tema nº  1.154 do ementário da Repercussão Geral. Requereu a anulação do acórdão e a remessa dos autos à Justiça Federal.
3. O Tribunal de origem rejeitou a preliminar de incompetência, entendendo que a controvérsia não se referia à expedição ou validade do certificado, mas à omissão da instituição de ensino em informar sobre a ausência de reconhecimento do curso pelo MEC. O recurso extraordinário não foi admitido na origem com base nos enunciados nº 279, nº 283 e nº 284 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
4.  A questão em discussão consiste em saber se a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Federal, em razão de suposto interesse da União e da aplicabilidade do Tema RG nº 1.154, ou se a Justiça estadual é competente para julgar a ação indenizatória baseada na omissão da instituição de ensino.
III. Razões de decidir
5. A pretensão autoral não está relacionada à expedição ou reconhecimento do curso de complementação pedagógica nem à atuação da Administração Pública na eliminação da autora do certame. A irresignação está fundamentada na omissão da instituição de ensino em informar sobre a ausência de reconhecimento do curso pelo MEC, o que causou a eliminação da consumidora do processo seletivo e a necessidade de realizar um novo curso.
6. A situação em análise não guarda similitude com o Tema RG nº 1.154, que trata da competência da Justiça Federal para julgar causas sobre a nulidade de diploma de conclusão de curso superior, ainda que a pretensão se limite à indenização. No presente caso, não se discute a anulação ou nulidade de diploma.
7. A conclusão diversa daquela firmada pelo Tribunal de origem, de que a irresignação autoral está amparada na omissão da instituição de ensino, demandaria o reexame do quadro fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
8. A alegação de competência da Justiça Federal com base no Tema RG nº 1.154 não afasta a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, pois a análise da matéria exige a reavaliação dos fatos e provas dos autos.
9. A apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
10. Recurso ao qual se nega provimento.” (e-doc. 98, grifos no original).

2. A parte embargante alega a ocorrência de contradição e omissão na decisão impugnada (e-doc. 99). 

2.1. Aduz que “a contradição é demonstrável a partir do confronto entre os próprios fundamentos da decisão: afastar o Tema 1.154 com base na natureza indenizatória da pretensão contraria a ressalva que a própria tese contém, que antecipou e expressamente incluiu essa modalidade de pretensão” (e-doc. 99, p. 2; grifos no original).

2.2. Aponta que “arguiu expressamente que a Súmula 279 é inaplicável a questões de competência absoluta e que hipótese concreta não exigiria o reexame de matéria fática, argumento que a r. decisão deixou de enfrentar, incorrendo em omissão” (e-doc. 99, p. 3). Nesse sentido compreende que “transpor a Súmula 279 para questões de competência absoluta desvirtua sua ratio” e, ainda, que “quanto a esse argumento, expressamente deduzido no agravo, configura violação ao dever de fundamentação previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal” (e-doc. 99, p. 3).

2.3. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para: “(a) sanar a contradição apontada no tópico 01, eliminando-se o fundamento logicamente incompatível com a tese do Tema 1.154 reconhecida na própria decisão; e (b) suprir a omissão apontada no tópico 2, com o exame do argumento de inaplicabilidade da Súmula 279/STF a questões de competência absoluta cujos fatos determinantes são incontroversos” (e-doc. 99, p. 4; grifos no original).

É o relatório. 

Decido.

3. Apesar dos argumentos expostos pela parte embargante, não há vício na decisão impugnada.

4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.

5. A embargante pretende dar aos presentes embargos de declaração feição para a qual essa modalidade de recurso não foi desenhada.

6. Argumenta, contradição quanto à interpretação do Tema RG nº 1.154, entretanto, como já expressei na decisão ora embargada, a irresignação está fundamentada na omissão da instituição de ensino em informar sobre a ausência de reconhecimento do curso pelo MEC, o que causou a eliminação da consumidora do processo seletivo e a necessidade de realizar um novo curso.

7. Quanto à alegação de omissão no julgado, inclusive com afirmação de ofensa ao  art. 93, inc. IX, da Constituição da República, reafirmo que a alegação de competência da Justiça Federal com base no Tema RG nº 1.154 não afasta a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, pois a análise da matéria exige a reavaliação dos fatos e provas dos autos.

8. Conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, os aclaratórios não se prestam à rediscussão da matéria, como indicam os seguintes precedentes:

“Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Alegação de omissão e contradição no acórdão. Embargos com o fim de se promover a rediscussão da causa. Impossibilidade. Recurso legitimamente decidido nos exatos termos da jurisprudência da Corte. Rejeição dos declaratórios. Precedentes. Certificação do trânsito em julgado do aresto embargado. Baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão.
1. O acórdão questionado não incorreu em omissão ou contradição, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito.
2. Os embargos de declaração se prestam para as hipóteses do art. 337 do Regimento Interno, e não para a rediscussão dos fundamentos do acórdão embargado.
3. Embargos rejeitados, com determinação de baixa imediata dos autos e de certificação do trânsito em julgado do aresto embargado.”
(RE nº 1.576.798-AgR-ED/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/02/2026, p. 20/02/2026; grifos no original).

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 27.01.2023. RAZÕES DO RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 2. A parte Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matérias já enfrentadas nas decisões anteriormente proferidas. 3. O acórdão embargado deixou claramente consignado que as razões do agravo regimental estavam dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, não tendo sido, portanto, preenchido pelo Recorrente o requisito previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(RE nº 740.591-AgR-terceiro-ED-ED-AgR-ED/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/04/2023, p. 11/04/2023).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 317, § 1º, REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão e erro material justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(ARE nº 1.143.541-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).

9. Em síntese, a pretexto de sanar suposto vício na decisão embargada, a parte busca a reforma do pronunciamento, o que é incabível em sede de aclaratórios.

10. Para a espécie, inclusive, renovo a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

12. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator